Tribunal: TJDFT
Processo: 0734546-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734546-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LUCAS NERY SANTANA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo ora apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil (CPC), em razão do abandono da causa (ID 35254248). O apelante apresentou petição, dirigida ao juízo de origem, na qual requer a “homologação do presente acordo, e a extinção do feito, bem como o levantamento dos valores eventualmente disponíveis nos autos em favor do credor” (ID 39501863). Na sequência, informou que houve o pagamento integral do débito e requereu a desistência do recurso (ID 40689874). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator